Tribunal: TJDFT
Processo: 0755973-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755973-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR ZENNI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADEMIR ZENNI, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença instaurado por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Prefacialmente, a parte agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, deverá o requerente, sendo empregado, pensionista ou aposentado, colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade remunerada, deverá juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator